Tribunal: TJSP
Processo: 1001743-02.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência liminar – Inconformismo da autora – 1. Impugnação genérica à cobrança de tarifas indeterminadas. Ausência de dialeticidade. Questão não devolvida a esta Instância. Recurso não conhecido nessa parte – 2. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência liminar – Inconformismo da autora – 1. Impugnação genérica à cobrança de tarifas indeterminadas. Ausência de dialeticidade. Questão não devolvida a esta Instância. Recurso não conhecido nessa parte – 2. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 5. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – Sentença mantida – Fixação de honorários advocatícios – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001743-02.2020.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante VERA
LUCIA FONSECA MAGALHÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-02.2020.8.26.0366 -Voto no 9426
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001743-02.2020.8.26.0366
Apelante: Vera Lucia Fonseca Magalhães (Justiça gratuita)
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Mongaguá 1a Vara
Juíza de 1a Instância: Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman
Voto no 9426
APELAÇÃO
CÍVEL

Contratos
bancários

Financiamento de veículo Ação revisional Sentença de
improcedência liminar
Inconformismo da autora
1.
Impugnação genérica à cobrança de tarifas indeterminadas.
Ausência de dialeticidade. Questão não devolvida a esta
Instância. Recurso não conhecido nessa parte 2. Mérito.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos
da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça 3.
Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às
instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano.
Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de
Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal
Federal
Não comprovada a cobrança de taxa de juros
remuneratórios superior à média do mercado
4.
Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no
121 do E. Supremo Tribunal Federal Previsão contratual
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada 5. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na
utilização da Tabela Price conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(REsp. n. 1.124.522/RS) Sentença mantida Fixação de
honorários advocatícios Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 59/61, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou liminarmente improcedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-02.2020.8.26.0366 -Voto no 9426
3
o pedido formulado na inicial e a condenou no pagamento das despesas
processuais, deferindo-lhe a gratuidade de justiça.
Apela a autora a fls. 63/123. Sustenta,
preliminarmente, não ser caso de improcedência liminar do pedido, bem
como haver cerceamento de defesa. No mérito alega, em síntese, ser
abusiva a taxa de juros estipulada no contrato, além de ser indevida a
capitalização dos juros e utilização da Tabela Price, pleiteando, ainda,
devolução em dobro dos valores cobrados a título de pagamento de
tarifas. Requer a anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, sua
reforma para a procedência dos pedidos.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça.
A ré, citada para responder ao recurso,
apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado (fls.
129/132).
É o relatório.
Inicialmente,
rejeita-se
a
preliminar
de
cerceamento de defesa arguida pela autora, vez que a produção de prova
pericial contábil é desnecessária para a apreciação dos pedidos
formulados na inicial, que tratam de questões para as quais basta a
interpretação contratual tomando-se por parâmetro a lei e a
jurisprudência.
Ademais, vigora em nosso ordenamento
jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário
das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-02.2020.8.26.0366 -Voto no 9426
4
sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento.
No caso, o processo de fato prescindia de instrução probatória
complementar para ser sentenciado, sendo o julgamento antecipado da
lide uma medida adequada, de promoção da economia processual e
combate à morosidade.
De relevo notar, ainda, ausência de prejuízo
com a liminar improcedência do pedido, eis que, a ré foi citada e
apresentou contrarrazões, aperfeiçoando-se a triangulação processual e
observado o contraditório.
Constata-se,
outrossim,
que
não
foram
desrespeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório,
porquanto não faltaram às partes oportunidades de se manifestar.
Registre-se, ainda, que nas razões recursais, a
autora requer, genericamente, “devolução em dobro dos valores
cobrados a titulo de pagamento de tarifas” (sic, fl. 118), sem especificar
as cláusulas ou tarifas que reputa ilegais, tampouco impugnar os
fundamentos da r. sentença pelos quais se reconheceu a regularidade das
cobranças constantes do indigitado contrato.
Assim, o genérico argumento de nulidade em
relação às tarifas não pode ser conhecido, por ausência de dialeticidade,
não tendo o autor, em relação a essa questão, cumprido o disposto no art.
1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
Na parte conhecida, o recurso não merece
prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-02.2020.8.26.0366 -Voto no 9426
5
Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade da taxa de juros
remuneratórios pactuada na cédula de crédito bancário emitida pelo
autor, da capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual e da
utilização da tabela price.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com
relação
aos
juros
remuneratórios
pactuados em valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal
limite estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições
financeiras, conforme jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça em recurso processado nos termos do artigo 543-C
do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do
Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-02.2020.8.26.0366 -Voto no 9426
6
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. (...)” (STJ, REsp. no 1.061.530/RS,
Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo
Tribunal Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim, não se aplica ao caso a proibição imposta pelo artigo 1o do
Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é vedado estipular taxas de
juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros
remuneratórios possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao
ano não caracteriza, por si só, abusividade, impondo-se a sua redução
tão somente quando comprovado que as taxas estão discrepantes em
relação à taxa de mercado depois de vencida a obrigação, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-02.2020.8.26.0366 -Voto no 9426
7
demonstrou nos autos.
No caso, pactuou-se taxa de 1,78% ao mês e
23,60% ao ano (fl. 42). Estas taxas estão em consonância com a prática
de mercado em novembro de 2018, data na qual foi celebrado o negócio
jurídico, segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central1
acerca das taxas de juros pré-fixadas para aquisição de veículo
automotor (1,65% ao mês e 21,68% ao ano). Ademais, conforme
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros
remuneratórios somente será reputada abusiva caso supere o dobro da
taxa média divulgada pelo Banco Central, o que não é o caso dos autos.
Ainda, segundo a Súmula no 648 do E.
Supremo Tribunal Federal, a norma do artigo 192, § 3o da Constituição
Federal, que limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao
ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar, que nunca foi elaborada. Ademais, o referido dispositivo
constitucional foi revogado.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que
esta é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos
celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos
termos da Súmula no 539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos
1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FRe
ports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012
&exibeparametros=true

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-02.2020.8.26.0366 -Voto no 9426
8
termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
correspondente ao artigo 976 do Código de 2015, adotou-se a seguinte
tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.”
(STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida
em 19/11/2018 (fl. 39/43), portanto, em momento posterior à publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Ademais, está autorizada a
capitalização mensal de juros, vez que a mera previsão expressa acerca
da cobrança de taxa de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é
suficiente para permitir a cobrança nos termos em que contratada na
cédula de crédito bancário, em observância ao enunciado da Súmula n°
541, do C. Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim sendo, a capitalização expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior
Tribunal de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-02.2020.8.26.0366 -Voto no 9426
9
Aliás, nesse sentido o teor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in
verbis:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO
CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE n°
592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-02.2020.8.26.0366 -Voto no 9426
10
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇÃO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE”
(Arguição
de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda
que expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi
aprovada em sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por
entendimento jurisprudencial posterior do próprio C. Supremo Tribunal
Federal, bem como pela edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Ademais, a utilização da Tabela Price não
necessariamente implica a capitalização de juros. No caso, ainda que isto
ocorra, não há irregularidade em vista do fato de que o negócio jurídico
prevê expressamente a capitalização, como exposto acima. Além disso,
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. no 1.124.552/RS enquanto recurso repetitivo, não
se pode presumir a ocorrência de ilegalidade em função da simples
utilização da Tabela Price:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-02.2020.8.26.0366 -Voto no 9426
11
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA
DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da
legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato
-
passa,
necessariamente,
pela
constatação
da
eventual
capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros
sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito,
motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do
STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja
capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de
cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a
existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis,
portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009,
que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se
verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram
tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o
cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para
anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova
técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de
juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros
exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa,
prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.” (STJ, REsp.
no 1.124.552/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
j. 03/12/2014).
Por fim, tendo em vista a citação da ré para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001743-02.2020.8.26.0366 -Voto no 9426
12
responder ao recurso e, principalmente, em função das contrarrazões
apresentadas na forma do art. 332, § 4o, do Código de Processo Civil, de
rigor a condenação da apelante no pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade de justiça deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida, nos termos da
fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora